Tribunal: TJPA
Processo: 0000401-07.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000401-07.2020.8.14.0107

APELANTE: NARLISON PEREIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO
.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas por meio de reconhecimento realizado em sede de IP, bem como pelas declarações prestadas pela vítima (depoimentos colhidos tanto em sede de IP quanto em Juízo).

É cediço que, à palavra da vítima, é privilegiada, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de crimes contra o patrimônio, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito, especialmente quando corroborada por outras provas colhidas durante a instrução processual, como ocorreu no caso em comento constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso
. 2. AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP. INSUBSISTENCIA.

Apesar do reconhecimento do ora apelante, pela vítima, não ter sido realizado em estrita observância aos ditames legais estabelecidos no art. 226 e ss. do CPP, este não está revestido de obrigatoriedade, e sim de recomendação, aliado ao fato de que devem ser consideradas as demais provas colhidas durante a instrução processual, como ocorreu no caso em comento.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias quatro de outubro de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
NARLISON PEREIRA DE SOUZA
, através da Defensoria Pública Estadual, contra a Sentença – ID nº 5286660, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, que, dando procedência à Denúncia, condenou-o como incurso nas sanções punitivas do
art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro
, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Condenou-o, ainda, à pena de multa, valorada em 20 (vinte) dias-multa, com valor unitário na base de 1 /30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Narra a peça acusatória dos fatos, que, no dia 02/01/2020, por volta de 12:30 horas, na Rodovia BR 222, sentido Dom Eliseu-Rondon do Pará, cidade de Dom Eliseu/PA, o acusado/apelante, em concurso com um indivíduo até o momento não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça, bens e valores da vítima Emanuelly da Silva Lima.

Segundo a denúncia, a vítima Emanuelly conduzia a motocicleta Honda Pop 110, cor vermelha, placa PTI 7107, ano/modelo 2018, chassi 9C2JB0100JR074586, quando foi abordada por do is indivíduos que estavam em uma motocicleta Honda Bros, cor preta, modelo antigo. Na oportunidade, o piloto do veículo desceu, foi em direção à vítima e ordenou que Emanuelly encostasse, descesse da motocicleta e entregasse seus pertences, enquanto que o segundo autor do delito permaneceu na garupa da Honda Bros, com as mãos na cintura, simulando estar na posse de uma arma de fogo. Ato contínuo, a vítima entregou sua bolsa, na qual continha de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) em espécie; todos os seus documentos pessoais e de sua genitora, bem como o Cartão do SUS de seu genitor e o documento do veículo. Após, em posse dos bens da vítima, os acusados empreenderam fuga em direção a cidade de Dom Eliseu.

Por fim, consta da inicial que, no dia 14/01/2020, a vítima compareceu na Delegacia de Polícia, ocasião em que realizou o reconhecimento de pessoa por fotografia, de modo que indicou o ora apelante como sendo o autor do delito. E, diante de tais fatos, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do recorrente.

Em Sentença (ID nº 5286660), o Reconhecimento realizado em sede de IP, bem como as declarações prestadas pela vítima (depoimentos colhidos tanto em sede de IP quanto em Juízo ), foram os elementos probatórios que serviram de arrimo para a firmação do convencimento do juízo acerca da suficiente comprovação da materialidade e da autoria do delito, assim como do nexo de causalidade.

No entanto, irresignada, interpôs a defesa, através de Defensor Público, o presente recurso (Razões – ID nº 5286664), onde investe na tese de absolvição por ausência de provas e por negativa de autoria, diante da ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, o qual deixou de observar as formalidades determinadas pelo art. 226 do CPPB, restando induvidoso que o reconhecimento fora realizado fora dos lindes da lei e dos precedentes do STJ

Por sua vez, a Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões (ID nº 5286666), opôs-se à pretendida absolvição, por entender que, as declarações do apelante destoam das demais provas coligidas aos autos, de modo que não há como sustentar a negativa de autoria, pois sequer foi apresentada prova que confrontasse as demais provas colhidas, restando inconteste autoria e materialidade delitiva, através dos firmes depoimentos da vítima, a qual confirmou em juízo, de forma clara, firme e segura, os fatos delituosos. Em relação ao reconhecimento fotográfico realizado pela vítima em sede policial, assevera que não houve o reconhecimento fotográfico nos moldes como quer fazer crer o apelante, pois a vítima, sabedora da pessoa que havia lhe roubado dias antes, com a certeza de quem teria sido o seu algoz, foi à delegacia comunicar o crime sofrido e a partir daí foi confrontada pela autoridade policial para que esta lhe assegurasse com certeza se de fato aquela pessoa que estava sendo apontada por ela, era mesmo o assaltante que lhe roubou os pertences dias antes, dando ênfase, ainda, à validade do reconhecimento fotográfico, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, motivos pelos quais entende a Promotoria que deve permanecer incólume a sentença ora combatida.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza Abucater, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

Autos revisados.

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA

Pugna o apelante, pela reforma da sentença, no sentido de ser absolvido, sob o argumento de insuficiência de provas e negativa de autoria.

Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas por meio de reconhecimento realizado em sede de IP, bem como pelas declarações prestadas pela vítima (depoimentos colhidos tanto em sede de IP quanto em Juízo).

É cediço que, à palavra da vítima, é privilegiada, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de crimes contra o patrimônio, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito, especialmente quando corroborada por outras provas colhidas durante a instrução processual, como ocorreu no caso em comento constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010).

Dessa forma, a tese de absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria, encontram-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso.

Com efeito, no que tange ao argumento de ausência das formalidades previstas no art. 226 do CPP, aduzido pela defesa, cabe ressaltar que, apesar do reconhecimento do ora apelante, pela vítima, não ter sido realizado em estrita observância aos ditames legais estabelecidos no art. 226 e ss. do CPP, este não está revestido de obrigatoriedade, e sim de recomendação, aliado ao fato de que devem ser consideradas as demais provas colhidas durante a instrução processual, como ocorreu
in casu.

Por esta razão, provas seguras constam dos autos, as quais, se mostram capazes de alicerçar um decreto condenatório, em contraposição, nesse caso, à tese abraçada pela defesa do apelante (insuficiência de provas para a condenação e negativa de autoria).

Portanto, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
NARLISON PEREIRA DE SOUZA
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 05/10/2021